Tribunal: TJES
Processo: 5000715-43.2023.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000715-43.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RECORRIDO: ROBERTO ALVES DA CRUZ
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. GUARDA MUNICIPAL. FORNECIMENTO DE COLETE BALÍSTICO COM VALIDADE EXPIRADA. OMISSÃO ILÍCITA. EXPOSIÇÃO A RISCO REAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000715-43.2023.8.08.0004

RECORRENTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA

RECORRIDO: ROBERTO ALVES DA CRUZ

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. GUARDA MUNICIPAL. FORNECIMENTO DE COLETE BALÍSTICO COM VALIDADE EXPIRADA. OMISSÃO ILÍCITA. EXPOSIÇÃO A RISCO REAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por servidor público municipal contra o Município de Anchieta/ES, alegando ter exercido suas funções como Guarda Municipal utilizando colete balístico com validade vencida desde novembro de 2017, até dezembro de 2018. O autor sustenta que a omissão da Administração Pública ao não fornecer equipamento de proteção individual dentro do prazo de validade o expôs a risco concreto de morte, violando seu direito à segurança e à integridade física.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenização por danos morais em R$5.000,00. O Município interpôs recurso inominado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em determinar se há responsabilidade do ente público por danos morais decorrentes da omissão no fornecimento de colete balístico dentro do prazo de validade, bem como se estaria caracterizada a prescrição do direito à indenização..

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso interposto pelo Município de Anchieta/ES sustenta, em síntese, que: (i) o pedido estaria prescrito, pois o vencimento do colete balístico se deu em novembro de 2017; (ii) o mero uso de equipamento vencido não configuraria dano moral in re ipsa, sendo necessário demonstrar abalo efetivo à esfera psíquica do autor; (iii) a validade estipulada pelos fabricantes corresponderia apenas ao prazo de garantia comercial, não sendo suficiente, por si só, para atestar a perda da funcionalidade do EPI; e (iv) não houve omissão, pois o processo licitatório de substituição dos coletes estava em curso.

5. A análise detida dos autos, no entanto, impõe a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, com os acréscimos a seguir.

6. Conforme narrado na inicial e comprovado nos autos, o uso do colete vencido perdurou até dezembro de 2018. Como a ação foi proposta em maio de 2023, resta respeitado o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Trata-se de relação jurídica de trato sucessivo, em que a omissão do ente público se renova a cada dia em que o servidor exerce suas funções sem o equipamento adequado. Logo, não há que se falar em prescrição do direito de ação.

7. O dever de indenizar do Estado, nas hipóteses de omissão, exige a demonstração de três elementos essenciais: (i) a conduta omissiva; (ii) o nexo causal entre essa conduta e o dano; e (iii) o dano efetivamente sofrido

8. No caso concreto, restou incontroverso que o colete utilizado pelo autor estava com prazo de validade expirado, o que infringe frontalmente o disposto na Portaria nº 18 D-Log/2006 do Exército Brasileiro, cujo art. 35 determina que coletes com validade expirada devem ser retirados de uso e destruídos. Não cabe ao Município flexibilizar esse comando normativo, tampouco utilizar argumentos técnicos genéricos para relativizar o risco a que expôs seus agentes.

9. A alegação do ente público, de que a substituição estaria pendente de trâmites licitatórios ou autorização do Exército, não se sustenta como excludente de responsabilidade. Ao contrário, reforça o reconhecimento da omissão, pois evidencia a inércia estatal diante de um risco conhecido e previsível, sobretudo considerando a essencialidade da atividade desenvolvida por guardas municipais e a sua exposição diária a situações de violência.

10. Ora, diferentemente das hipóteses de mero desconforto ou aborrecimento, o caso dos autos evidencia a submissão do servidor a risco real e cotidiano. O uso compulsório de EPI cuja capacidade de proteção é juridicamente e tecnicamente considerada extinta projeta uma condição de insegurança que extrapola o campo da insatisfação funcional e adentra o plano do sofrimento psíquico — justificado pela ameaça concreta à vida.

11. Em decisões similares, a Turma Recursal deste Estado já reconheceu que a exposição de servidor a situações de risco por omissão no fornecimento de EPI dentro da validade enseja responsabilização estatal. Como restou assentado:

Ementa
: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GUARDA MUNICIPAL. COLETE A PROVA DE BALAS FORA DA VALIDADE. OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE EPI EFICAZ. EXPOSIÇÃO A RISCO DE LESÃO OU MORTE. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 00002029720228080004, Relator.: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 4ª Turma)

12. Trata-se de omissão específica (faute du service), pois a Administração tinha o dever jurídico de agir para impedir a exposição do autor ao risco, mediante a substituição tempestiva do equipamento vencido — dever este decorrente diretamente do art. 7º, XXII, da CF/88, aplicado aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da mesma Carta.

13. O dano moral configura-se pelo abalo psíquico sofrido em razão do temor diário diante da possibilidade concreta de ser alvejado no exercício da função sem a proteção adequada. A indenização arbitrada em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não representando enriquecimento indevido, tampouco sendo insuficiente a ponto de desnaturar sua finalidade pedagógica e compensatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença proferida por seus termos. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação do Estado recorrente nas custas, por força de lei.

Tese de julgamento:

1. É válida a contratação temporária por prazo inferior a dois anos, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não sendo devida a indenização a título de FGTS quando ausente renovação contratual sucessiva ou indício de desvirtuamento do caráter excepcional da contratação.

___________

Dispositivo relevantes citados:
CF, art. 7º, XXII e art. 39, § 3º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Portaria nº 18 D-Log/2006, art. 35; CC, art. 927; Lei nº 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante
:
TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 00002029720228080004, Relator.: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 4ª Turma

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)